Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos patronos da parte autora/apelante. Os embargantes alegam a existência de contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando: (i) minoração da verba sucumbencial fixada na sentença; (ii) ausência de majoração recursal conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado, no que se refere ao arbitramento dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A contradição passível de correção por embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre os próprios fundamentos da decisão, não se confundindo com eventual inconformismo do embargante em relação ao resultado do julgamento.
4. O pedido de reavaliação da fixação da verba honorária constitui pretensão de rediscussão do mérito do acórdão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.